Tribunal: TJPA
Processo: 0816003-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816003-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDGAR OLIVEIRA DE SANTIAGO

AGRAVADO: SILVIA LETICIA CALDEIRA LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO. 3,9 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. COTEJAMENTO DE PROVAS. MINORAÇÃO PARA 15% DO SALÁRIO DO PAI. ADEQUAÇÃO AO VALOR PAGO A OUTROS FIHOS. DIVERGÊNCIA JUIZ VOGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A fixação de alimentos deve seguir o critério do binômio necessidade x possibilidade, ou seja, deve haver uma equação entre a precisão dos que vão receber os alimentos com a capacidade daquele que vai pagar, regra positivada pelo artigo 1.694, §1º, do CCB.

2. A obrigação alimentar deve ser suportada por ambos os pais na proporção de seus recursos.

3. No caso, há declaração de que a mãe também exerce atividade remunerada, razão pela qual a obrigação com a filha deve ser arcada por ambos.

4. Sobre a possibilidade do pai, fica demonstrado que ele possui vínculo efetivo como agente de Polícia Federal e, pelo salário recebido, excluídos os descontos obrigatórios, a razão de 20% é suficiente para arcar com metade das despesas da menor, conforme planilha apresentada.

5. Em sessão de julgamento, o juiz vogal divergiu no sentido de fixar os alimentos à razão de 15% do salário para que a obrigação ficasse adequada aos valores pagos aos outros filhos do alimentante, no que foi acompanhado pela segunda juíza vogal. Por se tratar de alimentos provisórios, o relator refluiu para acompanhar a divergência quanto ao valor da obrigação.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente para reduzir os alimentos provisórios para 15% do salário do agravante, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, com os adendos da divergência em relação ao percentual da obrigação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por

E.O.S., contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém que, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens cumulado com pedido de guarda, regulamentação de visitas e alimentos com pedido liminar” (Processo n.º 0878737-84.2023.8.14.0301), estabeleceu, em sede liminar, alimentos favor da agravada, sua filha, no montante de 3,9 salários-mínimos, nos seguintes termos:

(...)

4 – DOS ALIMENTOS – Em razão da prova de filiação carreada aos autos – Certidão de Nascimento (Id 99966246) - (art. 2º da Lei 5.478/68) e a necessidade presumida da menor, defiro os alimentos provisórios em favor de LETÍCIA LUCENA SANTIAGO, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo pai Sr. EDGAR DE OLIVEIRA SANTIAGO.

Fixo os alimentos, no percentual valor de 3,9 salários-mínimos, atualmente no valor de R$5.148,00 (cinco mil, cento e quarenta reais).

O valor deverá ser depositado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido em conta bancária de titularidade da mãe da criança, Sra. SILVIA LETICIA CALDEIRA LUCENA, qual seja:

Banco Itaú, conta corrente nº 21940-4, agência nº 2939.

(...)

O recorrente requer, em sua petição, o “provimento do presente agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória da qual fixou os alimentos provisórios em 3.9 salários mínimos, minorando-os para um salário mínimo vigente que atualmente corresponde ao valor de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais”. Roga a antecipação da tutela recursal e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Alega, em suas razões, que “o valor deferido pelo juízo a quo, demonstra-se exorbitante, inadequado e afronta o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, estabelecido na lei”; afirma que “antes da convivência em união estável com a Agravada, teve duas filhas de um relacionamento anterior, Erika Soares Santiago e Luana Soares Santiago, as quais moram consigo e são totalmente dependentes do mesmo. As despesas mensais do Agravante consomem quase a totalidade de seu salário, hoje correspondendo R$ 7.693,76 (sete mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)”; sustenta que ”a Agravada é servidora pública lotada em duas instituições: EBSERH/CHUFPA, cujo salário inicial em 2018 era de R$ 4.057,34 (hoje seguramente maior); e SESMA – PMB, com salário de R$ 3.047,36”; alega que “a Agravada possui ganhos salariais superiores ao Agravante, sendo que a manutenção da filha que acaba de completar dois anos de idade, não estando, portanto, em idade escolar”.

Coube-me o feito por distribuição.

Antes deste relator analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, a parte agravada se manifestou em contrarrazões afirmando que o valor da renda do agravante descontado como pensão das outras filhas “compõe a sua renda, uma vez que as menores se encontram em sua guarda e a ex-companheira reside em cidade distante da capital, conforme demonstrado em inicial. Portanto, o valor trazido e sustentado como desconto pelo Agravante não deve ser levado em consideração por este nobre Julgador, uma vez que o valor é devolvido pela ex-companheira que não possui atualmente a guarda das filhas”; aduz que a manutenção da criança tem sido feita apenas com sua renda e que o genitor retirou “a filha menor do plano de saúde o qual arcava junto com o das outras irmãs”.

Em despacho ID 16517632, determinei a oitiva do Ministério Público, considerando que o recurso se encontra pronto para julgamento.

O Digno Procurador de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, afirmando que “através dos documentos colacionados aos autos que o agravante não logrou êxito em comprovar, ao menos nesse momento processual, a impossibilidade de arcar com o percentual arbitrado pelo juízo monocrático a título de alimentos provisórios”; apontou que “o fato de o agravante possuir outras filhas não lhe suprime a obrigação de sustento de sua descendente menor, mormente quando as provas juntadas aos autos demonstram que percebe remuneração mensal fixa superior a R$18.000,00 (dezoito mil reais), tornando-se impossível aventar quaisquer justificativas para a minoração da verba alimentar devida, ainda que provisoriamente”.

É o relatório.

Belém, 06 de dezembro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

O presente julgamento tem o condão de analisar o acerto ou desacerto da decisão do juízo de 1º grau que estabeleceu em alimentos provisórios no montante de 3,9 salários-mínimos devidos a filha que o agravante gerou com a agravada.

Na origem, o juízo fundamentou a decisão na “necessidade presumida” da menor e mais não disse. Sob esse aspecto, nota-se que a decisão agravada padece do vício de ausência de fundamentação, merecendo que este Tribunal corrija o defeito.

Nessa toada, em análise exauriente do presente recurso, entendo que o pleito do agravante deve ser acatado em parte, pelas razões que passo a explicar.

Introdutoriamente, é sempre bom relembrar que a fixação de alimentos deve seguir o critério do binômio necessidade x possibilidade, ou seja, deve haver uma equação entre a precisão dos que vão receber os alimentos com a capacidade daquele que vai pagar, regra positivada pelo artigo 1.694, §1º, do CCB:

Art. 1.694. (...)

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

É de se registrar também que ambos os pais devem contribuir para manutenção dos filhos na proporção de seus recursos, conforme dicção do artigo 1.703, do Código Civil:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

No caso concreto, a controvérsia sobre a necessidade da alimentada gira em torno apenas das despesas escolares. Trata-se de uma criança de 2 anos de idade, cujas necessidades são comuns a todas as crianças de mesma idade, tais como, alimentação, vestuário, educação, lazer e auxílio com babás, as quais foram apresentadas pela mãe e, sobre as quais, o pai contestou apenas a mensalidade de colégio alegando que a criança ainda não estaria em idade escolar.

Sobre essa questão, a agravada trouxe aos autos uma lista de material escolar em branco referente ao ano de 2024 e sem outra prova do vínculo da criança com a escola, razão pela qual, considerando ainda a pouca idade da infante, considero não caracterizado, ao menos para efeitos de alimentos provisórios, a existência dessa despesa.

Outro ponto de divergência diz respeito a capacidade financeira do pai em arcar com a despesa arbitrada pelo juízo de origem. Alega o agravante, para justificar o seu pedido de reforma da decisão, que possui despesa com outras duas filhas de outra relação, para as quais já desconta alimentos de seu salário e que a agravada possui renda superior a que é percebido por ele.

Pois bem, sobre as alegações da renda auferida pela mãe, esclareço que não há demonstração do valor exato auferido pela agravada com o seu trabalho, no entanto, há a declaração de que a mãe está arcando sozinha com o sustento da filha, razão pela qual esta decisão presumirá a existência de receita auferida pela mãe para também arcar com o sustento da filha, nos termos do supracitado artigo 1.703, do CCB.

De outro lado, no que tange a possibilidade do agravante em arcar com o valor arbitrado pela decisão agravada, noto que o pai possui vínculo efetivo com o serviço público federal, recebendo salário de boa monta na condição de agente da Polícia Federal. No único contracheque colacionado aos autos consta que o paterno recebe um vencimento bruto de R$ 18.491,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais). Abatidos os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência), chega-se ao valor de R$ 14.250,24 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos). É essa a base de cálculo que vou considerar para arbitrar o valor dos alimentos provisórios.

Pois bem, a planilha de despesas da menor apresentou um valor de R$ 6.612,91 (seis mil, seiscentos e doze reais e noventa e um reais), mais um gasto com “despesas de início de ano” referentes a material escolar da filha, no valor de R$ 1700,00 (mil e setecentos reais). Desse montante, decido excluir o valor das despesas com material escolar e o valor da mensalidade escolar. Isso porque, como expliquei em parágrafo anterior, o documento apresentado pela agravada para justificar tal despesa não me convenceu da probabilidade de seu direito. Trata-se de uma lista de material escolar em branco, documento que não é hábil para indicar o vínculo da criança com a instituição de ensino.

Dessa forma, tenho que o valor da despesa a ser dividido entre os pais é de R$ 5.553,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais), cabendo a cada um cerca de R$ 2.776,50 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e centavos).

Aplicando esse valor ao salário do agravante (excluídos os descontos obrigatórios), a razão de 20% (vinte por cento) parece-me satisfatória para suprir provisoriamente a obrigação com a filha menor.

Registro que a despesas com pensionamento de outros filhos não é fundamento para minorar a obrigação do alimentante para o valor requerido, uma vez que cada filho possui suas necessidades e é dever do pai provê-las adequando, se for o caso, a sua programação financeira.

Faço essa conclusão ainda ponderando o risco de dano reverso, no sentido de evitar o risco maior de dano grave a alimentanda, que ainda inicia a sua infância, do que o risco que pode vir a ser suportado pelo pai alimentante.

Assim, sou pelo arbitramento dos alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário do agravante, excluídos os descontos obrigatórios, sem prejuízo da análise meritória do juízo de 1º grau quando esgotada a instrução processual ou ainda se ocorrer superveniente alteração no quadro fático da demanda.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e arbitrar os alimentos provisórios em
20% (vinte por cento) do salário do agravante, excluídos os descontos obrigatórios
.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/12/2023